Tribunal: STF
Processo: HC 86834
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-23
Data de publicação: 2006-08-23

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - DEFINIÇÃO. A competência para o
   julgamento do habeas corpus é definida pelos envolvidos -
   paciente e impetrante.
        COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE
   TURMA RECURSAL. Estando os integrantes das turmas recursais dos
   juizados especiais submetidos, nos crimes comuns e nos de
   responsabilidade, à jurisdição do tribunal de justiça ou do
   tribunal regional federal, incumbe a cada qual, conforme o caso,
   julgar os habeas impetrados contra ato que tenham
   praticado.
        COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - LIMINAR. Uma vez
   ocorrida a declinação da competência, cumpre preservar o quadro
   decisório decorrente do deferimento de medida acauteladora,
   ficando a manutenção, ou não, a critério do órgão competente.